Tribunal: TJDFT
Processo: 0716588-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0716588-69.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDMUNDO GUIMARAES FIGUEREDO AGRAVADO: LUCIANA DE JESUS LIMA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o requerimento de desbloqueio de valores penhorados em conta corrente do agravante e de substituição de penhora dos aluguéis. O agravante afirma que o Superior Tribunal de Justiça, em interpretação extensiva do art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil, possui entendimento no sentido de que o executado em direito de manter protegido valores de até quarenta (40) salários-mínimos, independente de estar depositado em conta corrente ou poupança. Sustenta que a relativização da impenhorabilidade visa resguardar a quantia mínima para a sobrevivência do devedor e abrange as reservas financeiras para momentos não programados. Defende a possibilidade de substituição da penhora de aluguéis pela penhora dos imóveis sob o argumento de que cada imóvel apresentado para satisfação da dívida possui valor estimado de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada o imediato desbloqueio dos valores penhorados em sua conta e a substituição da penhora dos aluguéis pelos imóveis. Subsidiariamente, pede que a penhora dos aluguéis seja limitada a dez por cento (10%) do valor recebido. No mérito, pede o provimento do recurso e a confirmação da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Preparo regular (id 46301449). Brevemente relatado, decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. A primeira controvérsia consiste em analisar se o valor bloqueado em conta corrente do agravante é passível de penhora. O Juízo de Primeiro Grau determinou a realização de pesquisa de ativos em nome do agravante por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud), oportunidade em que houve o bloqueio da quantia de R$ 3.011,28 (três mil e onze reais e vinte e oito centavos) depositada em conta corrente. O agravante apresentou impugnação à penhora e alegou a impenhorabilidade do valor depositado. O Juízo de Primeiro Grau rejeitou a impugnação à penhora por entender que o agravante não comprovou a impenhorabilidade da quantia. Os bens do devedor, via de regra, estão sujeitos à execução. A lei, no entanto, excluiu determinados bens da constrição judicial. O art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil estabeleceu a impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de quarenta (40) salários-mínimos. O art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil excepcionou a regra da impenhorabilidade apenas em relação às hipóteses de pagamento de prestação alimentícia e importâncias salariais excedentes a cinquenta (50) salários-mínimos. A utilização de conta poupança como conta corrente não é suficiente para afastar a impenhorabilidade dos valores encontrados, principalmente porque o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido de que é impenhorável a quantia de até quarenta (40) salários-mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda, conta corrente, aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundos de investimentos, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. COMANDO DE ORDEM PÚBLICA. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, é impenhorável a quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos depositada em conta-corrente, aplicada em caderneta de poupança ou outras modalidades de investimento, exceto quando comprovado abuso, má-fé ou fraude. Precedentes: AgInt no REsp 1.893.441/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 16.12.2021; AgInt nos EDcl no AREsp 1.323.550/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 30.9.2021; AgInt no AREsp 1.721.805/DF, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 7.10.2021; AgInt no REsp 1.897.212/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 1o.7.2021. 2. Acrescente-se, por fim, que se trata de comando de ordem pública, devendo o magistrado resguardar a impenhorabilidade dos bens no presente caso. Precedente: REsp 864.962/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 18.2.2010. 3. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.224.539/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 4/4/2023.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 568/STJ. BLOQUEIO DE VALORES DEPOSITADOS EM POUPANÇA. RECURSO INADMISSÍVEL. 1. Cuida-se de agravo interno que desafia decisão unipessoal que deu provimento a recurso especial. 2. É entendimento da Segunda Seção deste STJ que "reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários-mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, e ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento (inciso X do art. 649)" (REsp n. 1.230.060/PR, Segunda Seção, DJe de 29/8/2014). 3. É inepta a petição de agravo interno que não impugna, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, em especial aqueles que sejam, por si só, suficientes à manutenção do julgado. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.042.009/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 22/3/2023.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL SOBRE REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Reconsideração. 2. O STJ possui jurisprudência no sentido de ser impenhorável "a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X, do art. 649)" (REsp n. 1.230.060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe 29/8/2014). (...) 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.238.250/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 31/3/2023.) Verifico que o valor bloqueado é inferior a quarenta (40) salários-mínimos e que não há comprovação de abuso, má-fé ou fraude por parte do agravante, razão pela qual está protegido pela regra do art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil. A segunda controvérsia consiste em analisar a possibilidade de substituição ou redução da penhora de aluguéis. O art. 867 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel ou imóvel quando o juiz a considerar mais eficiente para o recebimento do crédito e menos gravosa ao executado. A renda de aluguéis advindos de imóveis pertencentes ao executado se amolda ao conceito de frutos ou rendimentos razão pela qual pode ser penhorada quando for observada a eficácia da satisfação do crédito para o credor e quando inexistir comprovação de que os aluguéis constitui fonte indispensável à manutenção da entidade familiar. Confira-se jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios em mesmo sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ALUGUEL. POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. I. A penhora de frutos e rendimentos de imóvel não equivale nem se confunde com a penhora de faturamento de empresa, consoante a inteligência dos artigos 866 a 869 do Código de Processo Civil. II. A penhora de frutos e rendimentos de imóvel não está adstrita à inexistência de outros bens penhoráveis: é cabível quando se revelar "mais eficiente para o recebimento do crédito e menos gravosa ao executado". III. Estando alugado o imóvel, simplifica-se a instrumentalização da penhora, que se faz por meio do pagamento direto do aluguel pelo inquilino ao exequente, na esteira do que prescreve o § 3o do artigo 869 do Código de Processo Civil. IV. Não se sobrepõe à penhora de aluguel imóvel indicado pelo executado sobre o qual recaem gravames reais e constrições, presente o disposto no artigo 805 do Código de Processo Civil. V. O exercício regular do direito de recorrer não traduz litigância temerária apta a respaldar a aplicação de multa, nos termos dos artigos 80, inciso VII, e 81 do Código de Processo Civil. VI. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1651887, 07081473620228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 9.12.2022, publicado no DJE: 17.2.2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. PENHORA. ALUGUÉIS. IMPENHORABILIDADE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. EXCEÇÃO. PENHORA DE RENDAS LOCATÍCIAS. POSSIBILIDADE. MEIO EFICIENTE. MENOR ONEROSIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença deferiu a penhora dos futuros aluguéis pagos ao executado. 1.1. O agravante requer a reforma da decisão agravada para que seja reconhecida a impenhorabilidade dos aluguéis e seja declarada ilegal a ordem de penhora dos créditos locatícios, que são sua única fonte de renda. 2. Nos termos do art. 789 do Código de Processo Civil, "o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei". 2.1. O art. 832 do CPC determina que "não estão sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis ou inalienáveis". 3. Por tratar-se de exceção, a impenhorabilidade exige interpretação restritiva, de forma que somente a lei poderá declarar quais exceções podem ser opostas diante da responsabilidade patrimonial do devedor. 3.1. O agravante não logrou comprovar que o valor recebido a título de aluguel encontra-se protegido por qualquer norma que lhe atribua a impenhorabilidade. 4. Esta Corte de Justiça vem reiteradamente se manifestando em favor da penhora de rendas locatícias, mormente quando for considerado o meio mais eficiente para o recebimento do crédito e menos gravosa ao executado. 5. Precedente: "(...) Segundo determina o artigo 867 do estatuto processual, o juiz pode ordenar a penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel ou imóvel quando a considerar mais eficiente para o recebimento do crédito e menos gravosa ao executado. 2. Os valores repassados ao devedor a título de aluguel se amoldam ao conceito de frutos ou rendimentos, de modo que, por integrarem o seu patrimônio, podem ser penhorados, quando ainda observada a eficácia da satisfação do crédito para o credor e modo menos gravoso para o devedor. Observado, no caso concreto, tais requisitos, deve ser mantida a constrição. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido." (07131772820178070000, Relatora: Simone Lucindo 1a Turma Cível, DJE: 07/02/2018). 6. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1651005, 07268268420228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7.12.2022, publicado no DJE: 23.1.2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A análise dos autos indica que os aluguéis penhorados não são indispensáveis para a subsistência do agravante, que recebe aposentadoria, possui cotas de capital social em empresa de construção civil e possui vasto rebanho bovino, razão pela qual inexiste justificativa para a pretendida substituição ou redução da penhora. Ante o exposto, defiro parcialmente o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal apenas para determinar o desbloqueio do valor bloqueado por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud). Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 4 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator